Tribunal: STF
Processo: ARE 1334456
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 
    “Ementa:  RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO À AUTORIZAÇÃO DE USO DE POÇO ARTESIANO. EXISTÊNCIA DE REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. O Código de Águas (Decreto nº 24.643/31) não foi recepcionado pela Constituição Federal e restou derrogado pela Lei nº 9.433/97, que instituiu  a Política Nacional de Recursos Humanos, regulamentando o art. 21, inciso XIX, da Carta Magna. Consoante apregoa o art. 1º da Lei Federal nº 9.433/97, a água é um bem de domínio público e por tratar-se de recurso natural limitado, dotado de valor econômico, deve ser descentralizado e administrado pelo Poder Público. Com esta compreensão, forçoso reconhecer que a legislação estadual está de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos ao prever no art. 18 da Lei nº 6.503/72 que é obrigatória a ligação de toda construção considerada habitável à rede pública de abastecimento de água e aos coletores públicos de esgoto. Destarte, não é permitido o uso de água proveniente de poço artesiano quando existente rede de abastecimento público no local. Precedentes. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.”
    Eis trecho destacado da sentença, a qual foi confirmada pela Turma Recursal por seus próprios fundamentos:
    ”[...] Trata-se de Ação em que a parte autora pretende a regularização e a autorização para captação de água subterrânea com a finalidade de consumo humano, lavagem de instalações, uso em piscina, irrigação de jardins e sistema de combate a incêndios, todos fundamentados nas informações do cadastramento juntado aos autos, desobrigando-o da obtenção de outorga conferida pelo Departamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul, ou determinado que emita tal autorização. 
    O requerente sustenta que buscou administrativamente, junto ao Departamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul - SEMA, a regularização da construção de poço tubular e outorga para utilização de água subterrânea em sua propriedade, no qual obteve como resposta a impossibilidade de atendimento ao pleito, para a finalidade pretendida. 
    Ainda, de acordo com o autor, para regularização da construção, preencheu todos os requisitos exigidos, conforme o art. 96 do Decreto Estadual n.º 23.430/74, que regulamenta a Lei Estadual n.º 6.503/1972. Alega que inexiste na legislação que rege a matéria previsão de obrigatoriedade do abastecimento de água, exclusivamente, pelo sistema público. 
    O Estado do Rio Grande do Sul assevera que a água é bem de uso comum do povo, não sendo passível de titularidade privada, ressalvados os casos de caráter individual para a satisfação das necessidades básicas de vida. Menciona que a parte autora abriu o poço artesiano sem a licença do órgão ambiental, bem como o edifício é atendido pelo serviço público de água, sendo assim não há motivos especiais para sua utilização. 
    No caso, entendo que não merece acolhimento o pedido, pois o regime jurídico das águas sofreu alteração com a promulgação da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei Federal n.º 9.433/97, que regulamentou o art. 21, XIX, da Constituição Federal. Em sendo a água um bem de domínio público, conforme expresso no art. 1º, inciso I, da referida Lei, ficou tacitamente revogado o art. 96 do Código de Águas, que assegurava ao dono de qualquer terreno a apropriação das águas existentes debaixo da superfície de sua propriedade. 
    Aliás, já julguei ação semelhante, autos n.º 028/3.12.0001321-3, quando entendi pela improcedência do pedido, sentença confirmada pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, em 24/11/2015. 
    Neste aspecto, entendo que a outorga narrada pelo requerente é necessária e encontra-se prevista nos artigos 11 e 12 da Lei Federal nº 9.433/97: 
    Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. 
    Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos: I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; II - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. 
    Ainda, a Lei Estadual nº 10.350/1994, o qual instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, também prevê a obrigatoriedade de outorga: 
    Art. 1º - A água é um recurso natural de disponibilidade limitada e dotado de valor econômico que, enquanto bem público de domínio do Estado, terá sua gestão definida através de uma Política de Recursos Hídricos, nos termos desta lei. Parágrafo único - Para os efeitos desta lei os recursos hídricos são considerados na unidade do ciclo hidrológico, compreendendo as fases aérea, superficial e subterrânea, e tendo a bacia hidrográfica como unidade básica de intervenção. 
    Art. 3º - A Política Estadual de Recursos Hídricos reger-se-á pelos seguintes princípios: I - todas as utilizações dos recursos hídricos que afetam sua disponibilidade qualitativa ou quantitativa, ressalvadas aquelas de caráter individual, para satisfação de necessidades básicas da vida, ficam sujeitas à prévia aprovação pelo Estado; II - a gestão dos recursos hídricos pelo Estado processar-se-á no quadro do ordenamento territorial, visando a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a proteção do meio ambiente; III - os benefícios e os custos da utilização da água devem ser equitativamente repartidas através de uma gestão estatal que reflita a complexidade de interesses e as possibilidades regionais, mediante o estabelecimento de instâncias de participação dos indivíduos e das comunidades afetadas; IV - as diversas utilizações da água serão cobradas, com a finalidade de gerar recursos para financiar a realização das intervenções necessárias à utilização e à proteção dos recursos hídricos, e para incentivar a correta utilização da água; V - é dever primordial do Estado oferecer à sociedade, periodicamente, para conhecimento, exame e debate, relatórios sobre o estado quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos. 
    Art. 29 - Dependerá da outorga do uso da água qualquer empreendimento ou atividade que altere as condições quantitativas e qualitativas, ou ambas, das águas superficiais ou subterrâneas, observado o Plano Estadual de Recursos Hídricos e os planos de Bacia Hidrográfica. Parágrafo 1º - A outorga será emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos mediante autorização ou licença de uso, quando referida a usos que alterem as condições quantitativas das águas. Parágrafo 2º - O órgão ambiental do Estado emitirá a outorga quando referida a usos que afetem as condições qualitativas das águas. 
    Art. 30 - A outorga de que trata o artigo anterior será condicionada às prioridades de uso estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos e no Plano de Bacia Hidrográfica. 
    Não se desconhece que o art. 31 da Lei Estadual nº 10.350/94 dispensa da outorga os usos de caráter individual para satisfação das necessidades básicas da vida, no entanto, no caso dos autos não se pode enquadrar o requerente no referido artigo, considerando que se trata de condomínio edilício, com larga escala de consumo de água (conforme documentos que instruem a inicial), situado em zona central urbana, provida de abastecimento público. 
    Aliás, a Lei Federal nº. 11.445/2007 prevê expressamente a obrigatoriedade de conexão das edificações às redes públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e a impossibilidade por outras fontes: 
    Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços. § 1.º Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. § 2.º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes. 
    No âmbito estadual, a Lei nº 6.503/72, ao dispor sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde pública, também prevê: 
    Art. 18- É obrigatória a ligação de toda construção considerada habitável à rede pública de abastecimento de água e aos coletores públicos de esgoto. §1º- Quando não existir rede pública de abastecimento de água ou coletores de esgoto, a Secretaria da Saúde indicará as medidas adequadas a serem executadas. 
    Com efeito, diante destes aportes, cai por terra o argumento de que o art. 96 do Decreto Estadual nº. 23.430/74 não poderia restringir a captação de água subterrânea, pois os dispositivos acima citados são bastante claros quanto à obrigatoriedade de utilização da rede pública para abastecimento de água potável e esgotamento sanitários nas construções habitáveis. 
    Ou seja, não há ilegalidade nenhuma no teor do art. 96 do Decreto Estadual nº 23.430/74, pois em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente. 
    Neste aspecto, aliás, são as recentes decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio dos Grupos Cíveis competentes para o exame de matéria, pacificando a discussão e dispondo que nas zonas servidas por rede de abastecimento de água potável, os poços serão tolerados exclusivamente para suprimento com fins industriais ou para uso em floricultura ou agricultura, o que, repito, não é o caso dos autos. 
    (...)
     Diante disso, é caso de improcedência do pedido. ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação Ordinária movida por EIDT & CIA LTDA contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados. 
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “d”, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, II, e 37, da Constituição. Assevera que o Juízo de origem julgou válida a lei estadual 6.503/1972 em face de lei federal (art. 96 do Código de Águas), a qual não estabelece restrição genérica ao uso de água de poços artesianos.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, a parte recorrente alega ser relevante a questão acerca do uso de água de poço artesiano, quando existente rede de abastecimento público no local.
    O RE foi inadmitido, ao argumento de falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais suscitados.
    No Agravo, a parte refuta o óbice apontado.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo autor de ação que busca o reconhecimento da possibilidade do uso de água subterrânea, extraída de poços artesianos, para consumo humano, independentemente de outorga do Departamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente